Tribunal: TJSP
Processo: 1020332-56.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso do autor – Impossibilidade – Conjunto probatório dos autos que demonstra a relação jurídica entre a autora e a ré, sendo apresentadas faturas e comprovante de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso do autor – Impossibilidade – Conjunto probatório dos autos que demonstra a relação jurídica entre a autora e a ré, sendo apresentadas faturas e comprovante de compra assinado, sem qualquer impugnação específica – Possibilidade de cobrança – Ausência de comprovação do pagamento do débito, ônus que o autor não se desincumbiu – Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 - Licitude da negativação – Ré que agiu no exercício regular de direito – Débito exigível – Apontamento devido – Danos morais não configurados – Litigância de má-fé caracterizada – Multa mantida – Majoração da verba de sucumbência, observada a gratuidade – art. 85, §11 do CPC Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020332-56.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante NATALY DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020332-56.2019.8.26.0405 -Voto no 18081 - lac
2
VOTO No
: 18081
APELAÇÃO
: 1020332-56.2019.8.26.0405
COMARCA
: Osasco 6a Vara Cível
APTE.
: Nataly de Oliveira (justiça gratuita)
APDO.
: Banco Bradesco Cartões S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
Alegação de indevido
apontamento
em
cadastros de inadimplentes
-
Pretensão
à
exclusão
da
negativação, inexigibilidade do débito e danos morais
R.
sentença de improcedência

Recurso
do
autor

Impossibilidade
Conjunto probatório dos autos que
demonstra a relação jurídica entre a autora e a ré, sendo
apresentadas faturas e comprovante de compra assinado,
sem
qualquer
impugnação
específica

Possibilidade de cobrança
Ausência de comprovação do
pagamento do débito, ônus que o autor não se desincumbiu
Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor – Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 -
Licitude da negativação
Ré que agiu no exercício
regular de direito
Débito exigível
Apontamento devido

Danos
morais
não
configurados

Litigância de má-fé
caracterizada
Multa mantida
Majoração da verba de
sucumbência, observada a gratuidade art. 85, §11 do CPC
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020332-56.2019.8.26.0405 -Voto no 18081 - lac
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Renata Soubhie Nogueira Borio, que julgou improcedente a ação
declaratória de inexigibilidade c/c reparação de danos morais movida pela
apelante em face do apelado, condenando-a ao pagamento de multa por
litigência de má-fé e às custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade (fls. 239/242).
Recorre a autora em busca da reforma da decisão (fls. 245/264).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 268/337).
É o relatório.
Narra a inicial que a autora tomou conhecimento da negativação
de seu nome, no valor de R$407,10, ao tentar efetuar compras no comércio local,
cuja dívida desconhece.
Declara que sofreu dano moral, eis que experimentou um
constrangimento ilegal e desnecessário, sem que ao menos fosse previamente
comunicado.
Requer, dessa forma, a procedência da demanda a fim de que
seja declarada a nulidade do apontamento, pela falta de notificação prévia da
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela falta de certeza,
liquidez e/ou exigibilidade, com a posterior condenação da requerida ao
pagamento do valor não inferior a R$ 49.900,00 a título de danos morais.
Com a inicial (fls. 01/14), vieram os documentos (fls. 15/30).
Deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte
autora e deferida a tutela antecipada (fls. 31/32).
Citada, a parte ré apresentou contestação (fls. 77/106) alegando
em preliminar carência de ação por falta de interesse de agir e inépcia da inicial.
No mérito, afirma que a autora realizou compras através do
cartão “Casas Bahia Visa”, ora administrado pela requerida, o qual foi cancelado
face ao inadimplemento das faturas motivo pelo qual, solicitou a inclusão do
nome do autor ao órgão de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020332-56.2019.8.26.0405 -Voto no 18081 - lac
4
Ao final, pugna pela improcedência da ação, com a posterior
condenação da parte autora por litigância de má-fé.
Juntou documentos (fls. 107/131).
Agravo de instrumento interposto pelo réu (fls. 136/141) contra a
decisão de fls. 31/32 que concedeu a tutela antecipada, a qual restou revogada
pelo v. Acórdão de fls. 144/145.
Houve réplica (fls. 158/177).
Instadas a especificarem provas (fl. 178), a requerida postulou o
depoimento pessoal da autora (fl. 180), enquanto a parte autora postulou pelo
julgamento antecipado da lide (fls. 237/238).
A r. sentença julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:
“Vistos.
(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
C.C.
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO que NATALY DE OLIVEIRA
move em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
Por conseguinte, condeno a autora, nos termos o art. 80, II, c.c. 81,
“caput”, do CPC, em litigância de má fé que arbitro em 1% sobre o valor
corrigido da causa em favor do réu.
Condeno a autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor da causa, executáveis caso haja reversão
na situação econômica da autora em cinco anos.
Observo que a sentença é ilíquida, motivo pelo deverá ser fixado o valor
para o preparo (art. 509, §1o, do CPC). Assim, fixo equitativamente o valor
do preparo em 4% sobre o valor da causa, nos termos do art. 4o, §2o da Lei
estadual
11.608/03.
Neste
sentido:
(TJSO;Agravo
Interno
Cível
1008493-73.2015.8.26.0405; Relator (a) Rômolo Russo; òrgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco
3o Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/220; Data de Registro: 19/02/2020).
P.R.I.”
Recorre a parte autora.
Insurge-se, primeiramente, quanto a multa por litigância de má-fé,
aduzindo que não há qualquer indício de dolo processual, suscitando o seu direito
de acesso à justiça, nos termos do art. 5, XXXV da CF. Discorre ainda sobre a
abusividade do percentual arbitrado.
No mais, alega, basicamente, que o réu promoveu inscrição
irregular do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020332-56.2019.8.26.0405 -Voto no 18081 - lac
5
apresentados documentos que demonstrem a relação jurídica existente entre as
partes.
Afirma que não há comprovação de que a proposta apresentada
lhe foi encaminhada e aprovada, com o desbloqueio do cartão de crédito e sua
utilização.
Sustenta que os dados do contrato levado à negativação não
correspondem com os documentos apresentados na contestação, pois a fatura
que embasou a restrição apresenta características distintas.
Traz a inaplicabilidade da súmula 385 do STJ em razão de
discussão das dívidas preexistentes em juízo.
Por fim, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
A presente demanda visa a declaração de “inexistência da dívida,
nulidade do apontamento e indenização por danos morais (fls. 13/14) em razão
de inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
referente ao contrato no 4271673281845014, no valor de R$407,10, conforme
documento de folhas 29.
Observa-se nos autos que a apelante alega na inicial “...que
sequer firmou com a ré obrigação com tais características” (fls. 02) e instado a se
manifestar sobre a relação jurídica com a ré, mencionada em contestação, o
autor alegou que “(...) Da contestação e documentos apresentados verifica-se
que a Ré não trouxe nenhuma prova que valide os seus argumentos, ao revés, só
veio reafirmar que não tomou os devidos cuidados ao inserir o nome da
requerente no cadastro de inadimplentes. Nesse sentido, ressaltamos que, a
despeito do Réu haver apresentado a proposta de adesão a cartão, DEIXOU DE
COMPROVAR
O
RECEBIMENTO
DA
CÉDULA,
A
REALIZAÇÃO
DO
DESBOQUEIO E, PIOR, NÃO COMPROVOU A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO
PELA CONSUMIDORA.” (fls. 163).
Desta feita, resta incontroverso nos autos a relação jurídica entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020332-56.2019.8.26.0405 -Voto no 18081 - lac
6
as partes.
A parte ré através de toda a documentação adunada às fls.
107/131, comprovou que a cobrança em comento se refere a débitos relativos a
cartão de crédito.
O réu apresentou Proposta de Adesão ao Cartão, devidamente
assinada pela autora (fls. 130), com cópia de documento de identificação da
recorrente (fls. 129).
Ademais, o réu apresenta às fls. 131 comprovante de compra
realizada em prestações, devidamente assinado pela autora. Se não bastasse, as
faturas são juntadas aos autos as folhas 109/119 e indicam saldo em aberto, que,
com a aplicação de encargos, em agosto de 2019 somava a quantia R$955,51.
Ainda, o documento indica locais de compra, data e seu
respectivo valor, os quais não foram impugnados pela apelante. A insurgência em
réplica é genérica e contraditória, posto que pretende negar a relação jurídica
com a ré, quando, na exordial, aduz pretender a declaração de inexigibilidade do
débito (fls. 14 item VII).
Note-se que o recorrente não impugna o apresentado e,
especialmente, não comprova a quitação dos valores demonstrados pela parte ré,
de modo que não há que se falar em eventual fraude ou em irregularidade do
apontamento.
A insurgência em réplica é genérica e contraditória, posto que
pretende negar a relação jurídica com a ré, quando, na exordial, aduz pretender a
declaração de inexigibilidade do débito (fls. 14 item VII).
O Banco réu comprovou a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Novo
Código de Processo Civil.
Dessa forma, analisando as peculiaridades do caso concreto, tem-
se que a autora efetivamente obteve a prestação de serviços da ré e não
demonstrou o pagamento dos meses indicados, ônus que não poderia ser
imputada à ré, uma vez que demonstrada a inadimplência, caberia a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020332-56.2019.8.26.0405 -Voto no 18081 - lac
7
provar o contrário, nos termos do art. 373, I do mesmo diploma legal mencionado.
Assim, era o caso de os pedidos iniciais serem julgados
improcedentes, como se deu.
O que se vislumbra é que o réu agiu em exercício regular de
direito (artigo 188, I do CC/02) ao inserir o nome da apelante nos órgãos de
proteção ao crédito, afastando assim, a ilicitude do ato.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO
CADASTRAL INDEVIDA - Cartão de crédito - Inscrição do nome da autora
nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito - Relação jurídica
contratual entre a autora e a instituição financeira cedente demonstrada
documentalmente
Cessão de crédito
Exercício regular de direito -
Danos morais não configurados - Sentença que condenou a autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, I, II e
III, do CPC - Medida excepcional - Intenção dolosa não evidenciada -
Sentença reformada nesse ponto - Recurso parcialmente provido apenas
para afastar a condenação da autora por litigância de má-fé.
(TJSP; Apelação Cível 1061999-64.2019.8.26.0100; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de
Registro: 05/05/2020)”;
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS. Inscrições do nome da autora no rol de
inadimplentes por débito desconhecido. Origem de um dos débitos
provada pelo banco réu. Defesa instruída com proposta de emissão de
cartão de crédito assinada pela autora, acompanhada de cópia de
documentos pessoais, além das faturas do cartão. Documentos não
impugnados em seu conteúdo. Assinatura não questionada. Pagamento
das faturas não provado. Crédito exigível. Apontamento que se deu em
exercício regular de direito. Outra negativação, contudo, ilegítima, pois
não provada a origem do débito pelo réu, ônus que lhe cabia. Crédito
inexigível. Sentença reformada nesse ponto. Dano moral. Inocorrência.
Apontamento legítimo, referente ao débito de cartão de crédito, anterior à
negativação do débito não provado. Súmula 385 do STJ. Sentença
mantida nesse ponto. Litigância de má-fé. Ocorrência. Alteração da
verdade dos fatos e uso temerário da tutela jurisdicional. Art. 80, II e V, do
NCPC. Sentença mantida nesse ponto. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1018429-83.2019.8.26.0405; Relator (a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro:
05/05/2020).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020332-56.2019.8.26.0405 -Voto no 18081 - lac
8
Assim, restando devidamente demonstrada a regularidade da
cobrança da dívida, havendo regular inscrição do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito, sendo exigível, portanto, o débito em comento, não há que
se falar em danos morais.
Não foi por outro motivo que o juízo a quo entendeu que a autora
alterou a verdade dos fatos, pois tinha ela ciência do débito questionado, tanto
que alterou a versão incialmente apresentada no sentido de que desconheceria o
débito para depois afirmar que não haveria prova da utilização do cartão, ou do
exato valor correspondente ao valor do apontamento, o que torna a repetir em
suas razões de apelo.
Além disso, a generalidade das peças apresentadas pela autora,
em que alega a ausência de comprovação da utilização do cartão condizente com
a negativa apresentada demonstra a temeridade na propositura da demanda, eis
que deveria demonstrar, com documentos, o efetivo pagamentos dos débitos que
lhe são imputados, mas quanto a isto, não teceu um comentário sequer.
A condenação por litigância de má-fé é devida quando constatada
a existência de um elemento subjetivo capaz de demonstrar o intuito malicioso,
bem como a deslealdade da parte no modo de agir, o que no caso em tela, restou
explicitamente comprovado, vez que foram apresentados documentos capazes
de comprovar a relação jurídica entre as partes, bem como os débitos em aberto
e, por conseguinte, a regularidade da negativação efetuada pelo réu.
Ao tratar do conceito de litigante de má-fé, José Roberto dos
Santos Bedaque deixa claro que “descrição de situações não ocorridas fora do
processo ou verificação de forma diversa, implica exposição dos fatos em
desconformidade com a verdade, configurando quebra de dever processual (art.
14, I) e, consequentemente, litigância de má-fé, como disposto no inciso II do
artigo em exame. Nessa linha, não procede com boa-fé a parte que nega fato que
sabe existente, ou afirma fato de cuja inexistência tem conhecimento (STJ,
EDREsp 175948/SP, 5a. Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 6.4.1999, DJ
10.5.1999)” (Código de Processo Civil interpretado, Coordenador Antonio Carlos
Marcato, Atlas, 2008, p. 60). (g.n.).
E Ernane Fidélis dos Santos nos ensina que:
“Princípio da lealdade e da boa-fé. O processo não é apenas instrumento
de solução de litígios, no interesse das partes. É também meio de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020332-56.2019.8.26.0405 -Voto no 18081 - lac
9
Estado se utiliza para impor a paz social. Daí não ficar o processo a
critério das partes, a ponto de lhes permitir o uso desregrado de
expedientes fraudulentos, procrastinatórios e imorais, para conseguir
seus objetivos. As partes se comprometem a agir com honestidade,
podendo utilizar-se de todos os direitos e faculdades que o processo lhes
põe à disposição, mas tudo dentro do critério de utilidade e finalístico do
próprio Direito Processual, sob pena de o uso do direito transformar-se
em abuso. O juiz tem o dever de impedir qualquer ato de deslealdade para
com a Justiça, neste conceito incluindo-se, evidentemente, a deslealdade
para com a parte adversa (art. 125, III) e chega a ter até poder absoluto de
evitar o conluio das partes na simulação de processo (artigo. 129)”
(Manual de Direito Processual Civil. Processo de Conhecimento. 5a
edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo. Editora Saraiva. 1997.
Pág. 40).
E no Supremo Tribunal Federal também já se afirmou que
“ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado
ético-jurídico da lealdade processual” (EDAgRg em RE. No 246564-0 2a Turma,
Min. Celso de Mello, in RJ 270/72).
Assim, tendo a autora movimentando a máquina judiciária sob
sua conveniência e afastando-se dos objetivos sociais do processo, acertou a I.
Magistrada na condenação por litigância de má-fé, visto que tal conduta é um
verdadeiro atentado à dignidade da Justiça.
Além disso, a questão colocada nos autos é mais uma de
milhares de ações propostas, trazendo todas elas declarações genéricas e
evasivas, todas com prova contundente da existência e legitimidade do débito
questionado.
De qualquer modo, há uma verdadeira indústria para distribuição
de ações com a mesma finalidade, todas com a mesma petição inicial, alterados
apenas o nome e endereços das partes, todas genéricas, sem adequação ao
caso concreto, o que revela a ausência de necessidade e revelam o abuso do
direito de demandar.
E pedidos massificados desta natureza não podem receber
prestígio e revelam o intuito improbo, na medida em que tentou induzir o juízo a
erro, alterando a verdade dos fatos ao pleitear declaração de inexigibilidade por
débito sabidamente existente decorrente da justa inclusão de seu nome no rol de
maus pagadores.
Assim, tem-se que restou evidente o dolo processual e manter o
percentual arbitrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020332-56.2019.8.26.0405 -Voto no 18081 - lac
10
Quanto à sucumbência, o réu saiu-se vencedor em 1a Instância,
pois que os pedidos da inicial foram julgados improcedentes, condenando-se a
autora ao pagamento das custas e honorários, fixados estes nos termos do art.
85, § 2o do CPC em 10% do valor da causa atualizado, observada a justiça
gratuita.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permaneceu
vencedor em 2a Instância.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência e fixados em 11%
do valor dado à causa, observados, no entanto, os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator